Tribunal: STF
Processo: RHC 270452
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 1.039.829/SP, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. INSURGÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO DA MINORANTE. ELEMENTOS CONCRETOS QUE DEMONSTRAM DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES. TRÁFICO INTERESTADUAL. VALOR ELEVADO PARA O TRANSPORTE. CIRCUNSTÂNCIAS QUE SUPERAM A MERA CONDIÇÃO DE MULA.
Agravo regimental improvido (doc. 26).

 Neste recurso ordinário, a defesa sustenta:

O recorrente é primário, possui bons antecedentes e exercia atividade lícita como motorista profissional.
A própria narrativa dos autos demonstra que sua participação consistiu exclusivamente no transporte da droga mediante pagamento, circunstância típica do chamado transportador eventual, conhecido na prática forense como “mula do tráfico”.
A jurisprudência desta Suprema Corte e do Superior Tribunal de Justiça admite expressamente a aplicação do tráfico privilegiado a agentes nessa condição.
Portanto, a simples circunstância de realizar transporte de entorpecentes não autoriza, por si só, a conclusão de dedicação a atividades criminosas.
3. Da ilegalidade do afastamento da minorante com base exclusivamente na quantidade de droga
O acórdão recorrido afastou a incidência do redutor com base essencialmente em três fundamentos:
a grande quantidade de droga apreendida;
o transporte interestadual;
o valor prometido pelo transporte.
Todavia, tais elementos não são suficientes para demonstrar dedicação habitual à atividade criminosa.
A quantidade de droga, por si só, não pode servir como fundamento exclusivo para afastar o redutor do tráfico privilegiado.
Este Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que a quantidade de droga, isoladamente considerada, não é elemento apto a demonstrar dedicação a atividades criminosas.
Da mesma forma, o fato de o agente receber pagamento pelo transporte também não caracteriza organização criminosa ou habitualidade delitiva, sendo justamente essa a lógica das chamadas “mulas do tráfico”.
Na realidade, tais circunstâncias são inerentes à própria função de transportador eventual.
Assim, ao presumir dedicação criminosa a partir desses elementos, o acórdão recorrido acabou por substituir a exigência de prova concreta por mera presunção.
4. Da ausência de elementos concretos indicativos de dedicação criminosa
Não há nos autos qualquer elemento que demonstre que o recorrente:
integrava organização criminosa;
participava da estrutura do tráfico;
ou realizava atividade habitual de comercialização de drogas.
A condenação se baseia exclusivamente em um episódio isolado.
A jurisprudência desta Suprema Corte exige a demonstração concreta de dedicação a atividades criminosas para afastar o benefício legal, o que não ocorreu no presente caso.
Dessa forma, o afastamento da minorante revelou-se desproporcional e incompatível com o entendimento consolidado dos tribunais superiores (doc. 32, pp. 3-5 — grifo no original).

Ao final, requer:

a) o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional;
b) a concessão da ordem de habeas corpus para reconhecer a incidência da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006;
c) a consequente redimensionamento da pena aplicada ao recorrente (doc. 32, p. 6).
 
É o relatório. Decido.

Inicialmente, registro que a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de ser inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do acusado ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.

Nesse sentido, menciono os seguintes julgados proferidos em casos análogos: RHC 165.471 AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14/8/2019; HC 169.630 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29/5/2019; HC 131.761/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 29/2/2016; e RHC 129.811/ES, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 7/12/2015.

No caso, para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o STJ destacou os seguintes aspectos:

O agravo regimental não comporta provimento.
Conforme consignado na decisão agravada, as instâncias ordinárias afastaram o redutor do tráfico privilegiado com base em elementos concretos extraídos dos autos, que revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, circunstância que obsta a incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.
Com efeito, a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo de todos os requisitos previstos no dispositivo legal, quais sejam, que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa. A ausência de qualquer desses requisitos impede a concessão do benefício.
No presente caso, embora o ora agravante ostente a condição de primário e possua bons antecedentes formais, as circunstâncias concretas do delito demonstram inequivocamente sua dedicação a atividades criminosas. O paciente foi surpreendido transportando expressiva quantidade de droga, consistente em 216 kg de cocaína, entre Estados da Federação, especificamente do Mato Grosso do Sul até São Paulo, mediante o recebimento da quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) pela empreitada.
A conjugação desses elementos revela envolvimento que transcende a mera condição de transportador eventual ou iniciante no tráfico de entorpecentes. A quantidade extraordinária de substância entorpecente aliada ao valor substancial oferecido como remuneração e à execução de tráfico interestadual evidenciam grau de confiança e estruturação incompatíveis com a figura do traficante ocasional que merece o tratamento diferenciado da lei.
Como salientado no acórdão impugnado, é pouco crível que um indivíduo se disponha a cruzar Estados da Federação transportando quantidade tão expressiva de droga sem que tenha envolvimento habitual com o tráfico. A relevante quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) oferecida pelo transporte não seria paga a alguém que estivesse iniciando suas atividades no comércio de substâncias ilícitas ou que não fosse de confiança do contratante.
A circunstância de o agravante possuir registro profissional como motorista e alegar motivação financeira decorrente de dificuldades pessoais não tem o condão de afastar os elementos concretos que demonstram sua dedicação à atividade delitiva. O exercício de profissão lícita não é incompatível com o envolvimento em atividades criminosas, tampouco exclui a possibilidade de que o agente se dedique habitualmente ao tráfico de drogas.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de fato, admite a aplicação do tráfico privilegiado em casos envolvendo transporte de entorpecentes quando caracterizada a condição de mula. Todavia, tal reconhecimento não é automático e depende da análise das circunstâncias concretas de cada caso. Quando presentes elementos que demonstrem dedicação habitual à atividade criminosa, ainda que o agente atue como transportador, não há falar em aplicação da minorante. Nesse sentido, de minha relatoria: HC n. 778.557/RJ, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 21/5/2025.
No caso dos autos, a situação é ainda mais gravosa, considerando-se que a quantidade de droga apreendida (216 kg) supera em mais de quinze vezes aquela analisada no precedente citado, evidenciando maior estruturação e envolvimento do agente com a atividade delitiva.
Conclui-se, pois, que a decisão das instâncias ordinárias se encontra devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos, não merecendo reforma. O afastamento da minorante do tráfico privilegiado não decorreu de mera presunção baseada exclusivamente na quantidade de droga, mas sim da análise conjunta de circunstâncias objetivas que, no seu conjunto, revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 27 — grifei).

Nesse contexto, compreendo que a conclusão da dedicação do recorrente ao tráfico ilícito de drogas foi amparada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos no acórdão recorrido, os quais, na minha compreensão, destoam daqueles que normalmente são verificados quando a traficância é praticada pela primeira vez, sem maiores planejamentos.

De fato, a circunstância de o acusado transpostar 216 kg de cocaína, entre Estados da Federação, especificamente de Mato Grosso do Sul até São Paulo, mediante pagamento, demonstra a sua dedicação à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Com essa mesma compreensão, cito os seguintes julgados de ambas as Turmas do STF, em casos análogos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE NO CASO. CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIADORAS DA DEDICAÇÃO DO PACIENTE AO TRÁFICO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do paciente ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.
II – No caso, a conclusão da dedicação do paciente ao tráfico ilícito de drogas foi baseada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos no acórdão de segundo grau e na decisão ora impugnada, os quais, na minha compreensão, destoam daqueles que normalmente são verificados quando a traficância é praticada pela primeira vez, sem maiores planejamentos. É dizer, esses elementos, de fato, demonstram a dedicação do acusado à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.
III – Dissentir dessa decisão demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável na via de habeas corpus (vide HC 132.475 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 23/8/2016; e HC 133.982/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017).
IV – Agravo regimental improvido (HC 234.012 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/12/2023). 

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGA. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (HC 223.401 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14/3/2023).

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e autoacusação falsa. Inadequação da via eleita. Dosimetria da pena. Minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Dedicação à atividades criminosas. Fatos e provas. Pedido de extensão. Art. 580, do Código de Processo Penal. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 3. Para além de observar que a hipótese é de paciente condenado pelo tráfico de 55kg de cocaína, as instâncias antecedentes afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 com base em dados objetivos da causa, notadamente ao considerar que “as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão, em especial a empreitada delitiva, não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades criminosas, notadamente ao tráfico de drogas, motivo pelo qual não há como reconhecer a incidência do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006”. 4. Não é possível, na via processualmente restrita do habeas corpus, reexaminar o material probatório da ação penal para, eventualmente, concluir-se em sentido diverso. Precedentes: HC 157.258-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; o HC 141.167-AgR, de minha relatoria; e o HC 143.577-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 5. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC 123.042, Relª. Minª. Rosa Weber). [...] 8. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 216.292 AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31/8/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. INCABÍVEL. DEDICAÇÃO HABITUAL A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (RHC 168.228 AgR/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/9/2019).

Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Tráfico de drogas. Flagrante de ilegalidade. Dosimetria da pena. Reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado. Impossibilidade. Circunstâncias concretas. Dedicação do paciente à atividade criminosa. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento (HC 227.342 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25/8/2023).

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO AO FUNDAMENTO DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. A conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, a quantidade de droga apreendida e as circunstâncias da apreensão são elementos aptos a indicar a dedicação a atividade criminosa, fundamento idôneo para afastar a minorante do tráfico privilegiado. 2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º) –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido (HC 208.474 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 8/4/2022).

Dissentir dessa decisão demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável na via de habeas corpus ou do respectivo recurso ordinário (vide HC 234.012 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/12/2023; HC 132.475 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23/8/2016; RHC 168.228 AgR/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/9/2019; e RHC 182.574 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 31/8/2020).

Posto isso, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192, ambos do Regimento Interno do STF).

Após transcorrido o prazo recursal da defesa — sucumbente — certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos.

Publique-se.

Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator